Tribunal: TJSP
Processo: 2027466-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE, CONFORME REQUERIDO PELOS AGRAVANTES - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA E SEU SÓCIO – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ART. 99, §3o, DO CPC EM VIGOR - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTAM OS RECORRENTES COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE, CONFORME REQUERIDO PELOS AGRAVANTES - GRATUIDADE A PESSOA JURÍDICA E SEU SÓCIO – NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPOSTO PELO ART. 99, §3o, DO CPC EM VIGOR - INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTAM OS RECORRENTES COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA QUE, POR SI SÓ, NÃO BASTA AO RECONHECIMENTO DA ALEGADA, MAS NÃO DEMONSTRADA INCAPACIDADE FINANCEIRA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.*